Tribunal: TJES
Processo: 5003493-92.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003493-92.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIMITADA e outros
RECORRIDO: MAYLA ALVES PINHEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5003493-92.2020.8.08.0035

AGRAVANTE:
DELTA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIMITADA, CARLOS ALBERTO FLORES OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO:
MAYLA ALVES PINHEIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE NULIDADE DA CITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 4504198, onde foi alegado que houve nulidade de citação, uma vez que a empresa já estava com o CNPJ baixado e que a intimação foi feita em endereço diverso e recebida por terceiro desconhecido.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, dado que os fatos e argumentos levantados pelas partes foram devidamente analisados, e não vislumbro nenhuma omissão no acórdão, uma vez que o embargante foi regularmente citado, pois apesar de estar com o CNPJ baixado, seguiu prestando serviços e a intimação ocorreu no endereço indicado pelo perfil da empresa em sua rede social, que permanece ativo até o momento. Ademais, o voto ainda trouxe a posição do juiz sentenciante sobre o comparecimento espontâneo dos requeridos nos autos, que supriria qualquer nulidade na citação.

De mais a mais, importa ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Assim, considerando que a análise do conjunto probatório, neste microssistema, se esgota na Turma Recursal e, ademais, inexiste acórdão paradigma na forma da legislação de regência,
vota-se pela rejeição do recurso de agravo interno.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de previsão normativa.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)